Tribunal: STF
Processo: Rcl 93817
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo –DETRAN-SP alega haver o Tribunal Regional Federal da 1ª Região desrespeitado, no Processo n. 1075606-94.2024.4.01.3400, o que decidido nas ADIs 5.737 e 5.492, bem como no  RE 1.327.576 (Tema n. 1.204/RG).

Afirma tratar-se, na origem, de ação movida pela AAESP – Associação das Autoescolas do Estado de São Paulo perante a Justiça Federal do Distrito Federal, com o intuito de obter o afastamento de normas concernentes ao monitoramento de aulas práticas de direção veicular.

Narra ter sido a ação proposta, inicialmente, em face apenas da União, tendo por objeto a Portaria n. 238/2014 do Denatran. Contudo, a associação autora (ora beneficiária) aditou a petição inicial para incluir o Detran-SP no polo passivo e pedir o afastamento das exigências previstas na Portaria Detran-SP n. 33/2024.

Relata ter o juízo de primeiro grau julgado procedentes os pedidos “para afastar a exigência da Portaria nº 238/2014 do DENATRAN e dos artigos 20 e 21 da Portaria do Detran/SP nº 33/2014, em relação às empresas representadas pela parte autora, permitindo-lhes continuar a exercer suas atividades sem o uso do monitoramento eletrônico (telemetria), vedando-se também o uso de monitoramento em áreas de exame de direção veicular.” 

Aponta ter a sentença sido mantida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região — órgão ora reclamado — mesmo após a arguição, em embargos de declaração, de incompetência territorial do juízo, nos termos dos paradigmas ora indicados, sob o fundamento de haver litisconsórcio passivo com a União.

Apresenta, nesta reclamação, tese composta dos seguintes pontos: i)  ausência de litisconsórcio passivo necessário entre União e Detran-SP, pois a portaria federal trata de monitoramento eletrônico das aulas práticas de direção veicular, ao passo que a estadual dispõe sobre o monitoramento dos exames de direção veicular e ii) a diretriz firmada no julgamento dos precedentes indicados, segundo a qual os entes subnacionais não podem ser demandados fora dos seus limites territoriais, alcança situações como a dos autos, em que esses entes figuram em litisconsórcio com a União.

Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada, reconhecendo-se “a incompetência absoluta dos juízos de primeiro e segundo grau em relação ao DETRAN-SP, com a extinção do feito sem julgamento do mérito” ou, subsidiariamente, “a cisão do feito com a remessa dos autos à Justiça Estadual de São Paulo para nova apreciação do pedido relativo ao ente estadual ou, ainda, também em caráter subsidiário, “a remessa ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região para novo julgamento”.

É o relatório. Decido.

2. Sem razão o reclamante.

Preliminarmente, no que toca à alegação de violação à tese firmada no julgamento do RE 1.327.576 (Tema n. 1.204/RG), a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027-ED-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowiski; Rcl 42.273-AgR/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes.

Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação no sentido de que “não se consideram exauridas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem” (Rcl 36.691 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.5.2020; grifos nossos).

Por fim, a Segunda Turma deste Tribunal tem assentado que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, mediante aplicação da sistemática da repercussão geral, e o subsequente desprovimento de agravo interno (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe de 25 de setembro de 2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 6 de novembro de 2020). 

No caso, a parte deixou de interpor, ao tempo do ajuizamento desta reclamação, recurso extraordinário contra o acórdão impugnado.

De outro lado, deixo de apreciar a questão concernente à existência de litisconsórcio passivo necessário entre o reclamante e a União, por se tratar de matéria de natureza processual que excede os limites de cognição desta ação reclamatória.

Analiso, portanto, apenas eventual desrespeito aos julgamentos proferidos nas ADIs 5.737 e 5.492.

No julgamento conjunto daquelas ações diretas, o Supremo analisou a constitucionalidade de diversos dispositivos do Código de Processo Civil de 2015. Para o que importa à presente discussão, conferiu, por maioria, interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5º e ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para afastar qualquer interpretação que permita que Estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais. A seguir, transcreve-se trecho da ementa que aborda este tópico:

5. A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5º, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de autoorganização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição (entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso , vencido o relator).

O relator do acórdão de origem manifestou-se nesses termos a respeito da aventada contrariedade à orientação acima mencionada:

 No mérito da questão, a competência da Justiça Federal decorre diretamente da Constituição da República, que, em seu art. 109, inciso I, estabelece competir aos juízes federais o processamento e julgamento das causas em que a União, suas autarquias ou empresas públicas federais figurem no polo passivo. Na hipótese, a ação foi originalmente ajuizada em face da União, circunstância suficiente para firmar, desde a propositura da demanda, a competência absoluta da Justiça Federal.A posterior inclusão do DETRAN/SP no polo passivo não tem o condão de afastar a competência constitucionalmente fixada, sobretudo porque a União permanece na lide e constitui parte legítima na controvérsia.

De fato, tenho que os paradigmas invocados não trataram da situação processual específica observada na origem, a saber: ocorrência de litisconsórcio passivo de entidade estadual com a União. 

Sabe-se que as ações intentadas contra a União subordinam-se a regra de competência territorial própria, prevista no art. 109, § 2º, da Constituição Federal, a qual se passa a transcrever:

As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal.

Trata-se de rol taxativo a contemplar faculdade processual conferida com exclusividade ao autor da ação contra o ente central. Ademais, dada sua posição constitucional, apresenta preeminência sobre eventuais disposições processuais conflitantes dispostas em leis e demais atos normativos, como o CPC, bem como sobre a interpretação dada pelos Tribunais a essas disposições.

 No caso de origem, a associação autora optou pela propositura da ação na Seção Judiciária do Distrito Federal, exercendo prerrogativa constitucional que não foi suprimida pelas decisões nas ADIs 5.737 e 5.492.

Falta à espécie, portanto, aderência estrita entre o ato atacado e o decidido nas ADIs 5.737 e 5.492, de modo que se torna inviável o manejo da ação reclamatória.

3. Assim sendo, nego seguimento à presente reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente